Tribunal: TJBA
Processo: 0563002-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563002-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL VISTA-MAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, LUCIANA POLITANO DE LUCENA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA POLITANO DE LUCENA, MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. Apelação interposta contra sentença que condenou a parte ao pagamento de honor
á
rios advocat
í
cios em razão da desist
ê
ncia da ação. A jurisprud
ê
ncia do STJ, firmada em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1143320/RS), estabelece ser descabida a condenação em honor
á
rios de sucumb
ê
ncia quando o contribuinte adere a programa de parcelamento fiscal. Havendo previsão de pagamento dos honor
á
rios advocat
í
cios na esfera administrativa quando da adesão ao Programa de Parcelamento Fiscal, eventual condenação na execução fiscal configura
bis in idem
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A desist
ê
ncia da ação decorreu de exig
ê
ncia legal prevista no art. 10, da Lei Municipal n
º
9.285/17, para adesão ao programa de parcelamento.

Apelação provida para excluir a condenação ao pagamento de honor
á
rios advocat
í
cios sucumbenciais.
Apelo provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0563002-73.2017.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

PATRIMONIAL VISTA-MAR LTDA

e, como apelado,
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA